Tribunal: TJDFT
Processo: 0759246-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. REMANEJAMENTO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE. LOTAÇÃO PROVISÓRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de que a administração determine a remoção da autora para localidade perto da residência da parte autora em caráter definitivo. Recurso da parte autora visando a procedência dos pedidos.
2 – Lotação. Magistério Público. A parte autora é servidora pública distrital e exerce o cargo efetivo de “pedagoga - orientadora educacional” desde 09/03/2020 e, em 2021, possuía lotação provisória no Centro Educacional 02 de Brazlândia (ID 46440202 - PÁG 5). Em 15/12/2021, a autora solicitou remanejamento para uma lotação próxima de sua residência devido a tratamento de saúde sem previsão de alta médica, indicando as regionais de ÁGUAS CLARAS, TAGUATINGA ou VICENTE PIRES (ID 46440402 - PÁG 2). Houve realização de perícia médica oficial, a qual constatou que a servidora é portadora de doença que justifica o deslocamento da sua lotação (ID 46440398). Após, houve despacho informando a existência de carência de Orientador Educacional em Taguatinga (ID 46440399 - PÁG 2) e autorização excepcional de remanejamento da recorrente do Centro Educacional 02 de Brazlândia para a Coordenação Regional de Taguatinga (ID 46440399 - PÁG 6-7), inexistindo menção sobre o caráter definitivo ou provisório do remanejamento. Há informação de que a recorrente participou do Procedimento de Remanejamento 2022/2023 e bloqueou a carência no 226619 no Centro de Ensino Fundamental 30 de Ceilândia em 31/10/2022 (ID 46440459 - PÁGS 4-5 e 8).
3 – Remanejamento. Magistério Público. A Portaria n. 731/2022 dispõe, em seu art. 6o, que o remanejamento a pedido é a situação funcional do servidor que, por solicitação própria e a critério da Administração, exerce atividades em UA diferente de sua Lotação Definitiva. O §2o do mesmo artigo dispõe que o servidor remanejado a pedido, inclusive o remanejado por motivo de saúde, “deve participar do Procedimento de Remanejamento Interno ou Externo para adquirir exercício na UE/UEE/ENE ou Lotação Definitiva na CRE de interesse”. Considerando a existência de norma específica, não se aplica o art. 35 do Decreto Distrital n.o 34.023/2012, que regulamenta a remoção a pedido. Extrai-se que a servidora não teve a lotação modificada de definitiva para provisória, mas apenas levou a lotação provisória que já possuía em Brazlândia para Taguatinga. Não há informação acerca da ausência de lotação definitiva da recorrente, tampouco o motivo da provisoriedade de sua lotação, razão pela qual não há como modificar o seu caráter de ofício. A recorrente teve seu pleito atendido e obteve o remanejamento, ainda que em caráter provisório, para lotação próxima de sua residência. Ademais, o resultado do procedimento de remanejamento bloqueou a carência em lotação diversa daquelas solicitadas pela recorrente, contudo, observa-se que não houve prejuízo para o exercício de suas funções na lotação provisória. Nessas circunstâncias, a interferência do Poder Judiciário exige que seja evidenciada a ilegalidade, que não restou demonstrada. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$600,00 em face do alto valor da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pela recorrente.